Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-78.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Sucessivos compromissos de compra e venda não registrados na matrícula do imóvel – Legitimidade do possuidor para oposição dos embargos de terceiro – Súmula no 84 STJ – Acordos particulares formalizados quando já havia execução capaz de reduzir o devedor à insolvência – Art. 794, IV, do CPC – Condenação definitiva milionária que supera em muito o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Sucessivos compromissos de compra e venda não registrados na matrícula do imóvel – Legitimidade do possuidor para oposição dos embargos de terceiro – Súmula no 84 STJ – Acordos particulares formalizados quando já havia execução capaz de reduzir o devedor à insolvência – Art. 794, IV, do CPC – Condenação definitiva milionária que supera em muito o valor do bem imóvel – Instrumento particular sem firma reconhecida – Falta de prova da transação e pagamento pela aquisição de direitos sobre o imóvel – Súmula no 375 STJ – Fraude à execução reconhecida – Boa-fé afastada – Sentença que julgou improcedente o pedido mantida.

APELAÇÃO IMPROVIDA.